Tribunal: TJBA
Processo: 8039041-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039041-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA ARAUJO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que determinou à instituição de ensino superior, ora Embargante, que, no prazo de quinze dias, “
(a) disponibilize o barema, com critérios de correção, e a justificativa para a nota atribuída à Avaliação 3; (b) conceda a oportunidade de realização de avaliação, de forma substitutiva à Avaliação 1, sem ônus ou exigência de nova matrícula.
” (id. 90360574).

2. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, requerendo a reforma do acórdão para que seja afastada a segunda determinação nele contida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos do julgado, não servindo como meio de rediscussão da causa.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, destacando que a ausência de comunicação adequada acerca da matrícula na disciplina e das avaliações caracteriza falha na prestação do serviço, razão pela qual se impôs a realização de nova avaliação.

6. Não se verifica omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado.

7. Indeferido o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC formulado pela Embargada, uma vez que o exercício do direito de recorrer não se mostrou abusivo ou protelatório no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A inexistência de tais vícios impõe a rejeição do recurso, sendo indevida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não configurado caráter manifestamente protelatório.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8039041-46.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

e, como Embargados,
JULIANA ARAUJO FERREIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA